Tribunal: TJDFT
Processo: 0733275-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Revisão criminal. Reexame de provas. Repetição de revisional anterior.

1 – A revisão criminal não serve para reexaminar fatos e provas examinadas na sentença e no acórdão que a confirmou.

2 - Incumbe ao requerente trazer novas provas ou demonstrar que a condenação não teve por base as provas contra eles produzidas, ônus do qual se não se desincumbe, improcede a revisão.

3 – Não se admite a reiteração do pedido revisional, salvo se fundado em novas provas (CPP, art. 622, § único).

4 - Revisão criminal julgada improcedente.